Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve preclusão temporal na juntada de provas utilizadas na sentença; e (II) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pela alegada falha na prestação de serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há preclusão temporal, pois a juntada dos vídeos e depoimentos pessoais do autor foi autorizada por decisão judicial posterior à decisão de saneamento, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
4. A responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada à instituição financeira, pois restou comprovado que o autor entregou voluntariamente os seus documentos e realizou reconhecimento facial a pedido do terceiro fraudador, permitindo a contratação digital com biometria facial, contribuindo diretamente para a concretização da fraude.
5. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação, cumprindo o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A juntada de prova emprestada autorizada por decisão judicial posterior não configura preclusão temporal. 2. A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima na concretização da fraude."
Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC; arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 373, II, 487, I, e 1.026, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1807029, 0718639-84.2022.8.07.0001, 5a Turma Cível, DJE 7.2.2024. Acórdão 1966916, 0703041-29.2023.8.07.0010, 3a Turma Cível, DJE 19.2.2025. Acórdãos 1940643, 1942139, 1913328 e 1920124, 7a Turma Cível, TJDFT.